Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713935-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA EMBARGANTE: EDVALDO DE MOURA LUZ APELADO: EDVALDO DE MOURA LUZ EMBARGADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de petição interposta por Edvaldo de Moura Luz, na pendência do julgamento de embargos de declaração, requerendo a concessão de tutela de urgência incidental para que seja retirada a restrição premonitória na qual consta a presente ação, para fins de registro e retirada perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 45269318). Por meio da decisão de ID 45524896 foi deferida a tutela de urgência para determinar a retirada de prenotação da presente ação no imóvel de no 1993097, junto ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em cumprimento da decisão, o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, informa que, nos termos do art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, aplicado aos Serviços Notariais e de Registros e no art. 98. IX, do CPC, se faz necessário o recolhimento dos emolumentos devidos pelo ato registral (ID 46024879). Nesse contexto, a fim de dar cumprimento à retirada de prenotação da presente ação no imóvel de no 1993097, intime-se EDVALDO DE MOURA LUZ, para que compareça ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de proceder ao recolhimento dos emolumentos cabíveis. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator